Tribunal: TJDFT
Processo: 0702340-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702340-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA ARMELIN MACARIMI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo juízo do 1a Juizado Especial da Fazenda Pública, que deferiu a tutela antecipada requerida pela Agravada para suspensão do protesto de dívida ativa. Alega que a inscrição da autora em dívida ativa foi regular em razão de débitos de 2000 e 2001, que as Certidões de Dívida Ativa – CDAs possuem presunção de liquidez e certeza e que o decurso do tempo não é capaz de desconstituí-las especialmente por serem tributos lançados de ofício. Argumenta que não há perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que a agravada levou quase seis meses para ajuizar a ação após o protesto da dívida, o que demonstra claramente a ausência de urgência ou risco iminente. É o relato. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A agravada ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com o objetivo de anular cobranças de ISS referentes aos exercícios de 2000 e 2001, argumentando que encerrou as atividades profissionais no Distrito Federal em 1996 e, portanto, as cobranças seriam indevidas. Argumentou ainda que o crédito tributário estaria prescrito. O juízo de origem concedeu tutela antecipada para suspender o protesto da dívida ativa inscrita sob os números 50100962262 e 50105409014, com valores atualizados em R$ 9.075,13 e R$ 8.679,78, respectivamente: A probabilidade do direito da parte autora se extrai da comprovação de baixa do registro da clínica que a autora manteve no Distrito Federal até o ano de 1996, consubstanciada no documento de id. 210558052. Além disso, trata-se de dívida tributária constituída nos anos de 2000 e 2001, de modo que já se passaram mais de 20 anos sem a efetiva cobrança do valor. O perigo da demora consiste no prejuízo ao nome da autora proveniente da sua inscrição em dívida ativa e protesto dos débitos. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Distrito Federal que suspenda as cobranças de ISS sobre serviço autônomo, em nome da autora, referentes aos anos de 2000 e 2001, inclusive promovendo a retirada dos protestos, até o julgamento final da lide. Embora os documentos apresentados pela autora nos autos principais não confirmem a data da baixa da inscrição, eles demonstram que em 2/4/1997 a autora realizou o pedido, já que nessa mesma data consta a certificação de “nada consta” aposta por técnico da Secretaria de Finanças no campo “livros e documentos entregues” do formulário (ID 207656726 e 210558052). A priori o direito da autora está amparado na legislação e o perigo da demora, tal como observou o juiz a quo decorre do prejuízo ao nome da autora pela inscrição em dívida ativa e protesto dos débitos que, aparentemente, são nulos ou não podem mais ser exigidos, o que será melhor esclarecido durante a instrução processual. Assim, ante a ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA